Tribunal: TCU
Processo: 030.478/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.478/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Wagner dos Santos Usson (XXX.057.398-XX); Walace Aparecido Rodrigues de Mendonca (XXX.414.168-XX); Wanderlei Aparecido de Castro (XXX.470.628-XX); Wanderley de Lima (XXX.521.809-XX); Washington Luis da Silva (XXX.317.418-XX); Wellington Aparecido (XXX.646.018-XX); Wellinson Alves dos Santos (XXX.674.418-XX); Weslei Renan Bueno de Lima (XXX.716.668-XX); Weverton Felipe dos Santos Ferreira (XXX.105.898-XX); Will Karlos Louzada Motoso (XXX.099.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em São Paulo/interior - Dr/spi 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.